Tribunal: TJBA
Processo: 8032712-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032712-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA Advogado(s): GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO IMPETRADO: 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NACP POR DELEGAÇÃO PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a suspensão do pagamento de créditos de titularidade do impetrante, oriundos dos Precatórios nº 0008596-02.2016.8.05.0000 e nº 0013157-69.2016.8.05.0000, efetuada pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP), com fundamento em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Cautelar Inominada Criminal nº 104/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou abuso de poder na suspensão do pagamento dos precatórios do impetrante; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo ao imediato levantamento dos valores, diante da decisão judicial que motivou a suspensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, consoante o art. 5º, LXIX, da CF/1988, e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. 3.2. A suspensão do pagamento dos precatórios foi determinada por autoridade administrativa no exercício de competência delegada do Presidente do Tribunal de Justiça, em cumprimento à ordem judicial expressa emanada do STJ, nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 104/DF, cuja determinação era a suspensão de valores vinculados a processos diretamente relacionados ao impetrante e incidentes correlatos e precatórios. 3.3. A autoridade impetrada, ao suspender a liberação dos créditos dos precatórios nº 0008596-02.2016.8.05.0000 e nº 0013157-69.2016.8.05.0000, agiu com prudência e dentro da margem de interpretação razoável da ordem judicial, que mencionava “eventuais incidentes correlatos e precatórios”. 3.4. Nos termos da Súmula nº 311 do STJ, os atos praticados pelo Presidente de Tribunal no processamento e pagamento de precatórios têm natureza administrativa, e, nesse contexto, cabia ao NACP cumprir a ordem judicial, sem possibilidade de revisão de mérito. 3.5. A ordem judicial que determinou a suspensão não foi revogada, com a mudança de competência do STJ para o juízo criminal estadual, e sua validade permanece até decisão em contrário da autoridade competente. 3.6. A autoridade coatora já oficiou o juízo competente para esclarecer a abrangência da ordem, restando pendente de resposta. 3.7. Quanto ao pedido subsidiário de estipulação de prazo de 30 dias, para o Juízo Criminal competente elucidar a abrangência da ordem de suspensão, extrapola os limites subjetivos e objetivos do presente mandado de segurança, cujo objeto é ato praticado pelo Presidente deste eg. TJBA. Além de existir as vias adequadas para provocar a autoridade judiciária em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: i) A suspensão do pagamento de precatórios por autoridade administrativa em cumprimento a ordem judicial válida e ainda não revogada não configura ilegalidade ou abuso de poder. ii) A existência de dúvida quanto à abrangência de ordem judicial não autoriza o descumprimento da medida, devendo a autoridade administrativa garantir o fiel cumprimento para atingir os fins almejados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 311. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032712-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA e como apelada 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registra em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA